Tribunal: TJDFT
Processo: 0717446-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717446-34.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALBANY EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA RECORRIDO: AMERIS CONNECT LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DISTRATO. INADIMPLEMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO NEGOCIAL. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. 1. a ausência de prova da prestação de serviços supostamente contratados não conduz à inépcia da inicial, mas constitui matéria de mérito a ser oportunamente analisada. Preliminar rejeitada. 2. Uma vez que o contrato vincula as partes signatárias, e não havendo, nos autos qualquer elemento que infirme a efetiva prestação dos serviços cobrados, não tendo a ré se desincumbido do ônus que o art. 373, II, do CPC lhe impõe, é devida a condenação ao pagamento das parcelas inadimplidas, dado o vencimento antecipado das parcelas, conforme cláusula contratual, em decorrência da rescisão do contrato. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 104 e 106, inciso IV, do Código Civil; 319, inciso VI, 320, 373, inciso I, 429, inciso II, 434, caput, todos do Código de Processo Civil; 6o, inciso VIII, 14, 17, e 39, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a petição inicial não foi instruída com os documentos comprobatórios da efetiva prestação dos serviços descritos no contrato entabulado entre as partes, sendo certo que a recorrida não arcou com o respectivo ônus que lhe incumbia. Assevera que sendo a prova ônus do suposto fornecedor, impossível, pelo ordenamento jurídico pátrio, impor a solicitação da mesma ao consumidor. Afirma que todas as notas fiscais foram impugnadas pela recorrente, ao destacar a ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços, em função da ausência de assinaturas. Acrescenta que não houve uma relação jurídica entre as partes capaz de ensejar qualquer obrigação de pagamento, tampouco contraprestação lícita que pudesse estabelecer um vínculo jurídico válido entre as partes, apto a constituir o direito pretendido pela recorrida. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJMG. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 104 e 106, inciso IV, do Código Civil; 319, inciso VI, 320, 373, inciso I, 429, inciso II, 434, caput, todos do Código de Processo Civil, 6, inciso VIII, 14, 17, e 39, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: A controvérsia se iniciou a partir do envio pela apelante Albany Empreendimentos Hoteleiros Ltda à apelada Ameris Connect Ltds da notificação (ID 41998932) do distrato do “Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria em Gestão Hoteleira e Outras Avenças”, na qual afirma que transferiu à empresa Nobile - Gestão de Empreendimento Ltda a quantia de R$ 115.000,00, a título de verba rescisória destinada à Nobile, afirmando que integrariam o mesmo grupo econômico e, portanto, nada mais haveria de pagar. No entanto, a autora/apelada apresentou contranotificação (ID 41998933), na qual informa que o contrato entre as partes não tem participação da Nobile e possui cláusula de rescisão antecipada, sendo devido o pagamento das parcelas restantes, na importância de R$ 90.279,90, contrato este independente do mencionado contrato com a Nobile, com objetos distintos. A ré/apelante alega, em suma, inexistir relação jurídica entre as partes; que não celebrou o aludido contrato com a autora e que não teriam sido prestados os serviços objeto do aludido negócio jurídico, e que a notificação de ID 41999463 apenas comprova que a AMERIS corresponde a uma “marca de gestão de hotéis independentes da NOBILE” (terceira alheia ao processo), cujo conteúdo é objeto de distorção pela apelada. No caso, a apelada/autora juntou contrato assinado pelas partes (ID 41998931), notificação de rescisão de contrato, em que consta assinatura semelhante à da procuração juntada pela própria apelante (ID 41999461), além de notas fiscais emitidas pelos serviços prestados (ID 41999470). Portanto, a prova documental corrobora a descrição da relação contratual entre as partes. Embora a apelante afirme que houve venda casada, por ocasião da celebração do contrato em 2017, o negócio jurídico objeto da pretensão foi celebrado somente no ano de 2020 (ID 41998931), aproximadamente 3 anos depois da data do contrato mencionado (ID 41999462), com valores e objeto completamente desvinculados do contrato com a Nobile. Outrossim, a notificação de distrato (ID 41998932), que afirma o desinteresse “na continuidade da contratação prevista no Contrato de Licenciamento, Fornecimento, Implantação e Suporte das Soluções da Ameris Ltda. Operada como serviço, restando assim encerrado o respectivo contrato e respectivamente todos os serviços e obrigações”, ao que indica, foi assinada por sócio ou representante legal da apelante. Evidencia-se, por meio da referida notificação, que o sócio reconhece a preexistência de relação negocial com a autora/apelada, com a mesma denominação do instrumento de ID 41998931, até a data de 4/2/2022, que não foi mencionada no instrumento de distrato de ID 41999463. Da mesma forma, o reconhecimento da validade da referida notificação afasta a alegação de que a contratação de tais serviços faria parte do ajuste anteriormente celebrado com a terceira Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda, ID 41999462, que, em nenhuma das cláusulas, refere-se à apelada. Ademais, as peculiaridades do caso concreto não indicam a necessidade de inversão do ônus da prova, uma vez que não há verossimilhança das alegações ou eventual hipossuficiência técnica da apelante, que a impeça de produzir a prova. Assim, uma vez que o contrato vincula as partes signatárias, e não havendo, nos autos qualquer elemento que infirme a efetiva prestação dos serviços cobrados, não tendo se desincumbido a ré do ônus que o art. 373, II, do CPC lhe impõe, é devida a condenação ao pagamento das parcelas inadimplidas, dado o vencimento antecipado das parcelas, conforme cláusula contratual, em decorrência da rescisão do contrato (ID 52957986). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023